Tribunal: TJSP
Processo: 1006353-98.2016.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE RESIDE EM IMÓVEL CONSTRUÍDO PELAS RÉS EM NÍVEL MUITO ABAIXO DO LIMITE DE SEGURANÇA E COM TUBULAÇÕES INADEQUADAS, TENDO SIDO VÍTIMA DE ALAGAMENTO QUANDO HOUVE TRANSBORDAMENTO DO CÓRREGO PRÓXIMO AO LOCAL EM VIRTUDE DE FORTES CHUVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE HOUVE O

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – PRETENSÃO DO AUTOR DE SER INDENIZADO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE QUE RESIDE EM IMÓVEL CONSTRUÍDO PELAS RÉS EM NÍVEL MUITO ABAIXO DO LIMITE DE SEGURANÇA E COM TUBULAÇÕES INADEQUADAS, TENDO SIDO VÍTIMA DE ALAGAMENTO QUANDO HOUVE TRANSBORDAMENTO DO CÓRREGO PRÓXIMO AO LOCAL EM VIRTUDE DE FORTES CHUVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE O AUTOR RESIDE NO IMÓVEL E DE QUE HOUVE O ALEGADO ALAGAMENTO – AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS DA RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.